Tribunal: TJPA
Processo: 0801952-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801952-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONATHAN MIRANDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
157, §3º, INC. III, 2ª PARTE E ART. 211, C/C ARTS. 29 E 69, TODOS DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO. ARGUMENTO SUPERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU NÃO CITADO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso sob exame, acerca da aventada ausência de fundamentação do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar dele se faz necessária, ante a gravidade concreta dos crimes pelos quais está sendo acusado, concluindo-se, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria restam sobejamente evidenciados nos autos, consoante asseverado pelo Juízo
a quo
, bem como há elementos de que se evadiu do distrito da culpa, tendo sido encontrado anos após o fato, o que é indicativo de que, solto, irá se furtar à aplicação da lei penal, um dos requisitos do art. 312 do CPPB.

2.
Com efeito, não conheço do alegado excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação a custódia cautelar do coacto, o qual teria levado mais 08(oito) meses para ser analisado pelo Juízo primevo; pois, embora possa ter ocorrido, entendo restar superado, posto que pretérito, já que o referido pedido foi apreciado no dia 21/11/2022.

3.
Por fim, no que tange ao cerceamento de defesa, já que o paciente foi preso em 23/10/2021 e não consta nos autos a citação do mesmo, embora se encontre preso em outra Comarca; porém, há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem que ele fosse ao menos citado, de igual forma não há como prosperar; aliás, entendimento esse comungado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, vez que depreende-se que o Magistrado monocrático não mediu esforços para tanto, o que ocorreu por culpa exclusiva do denunciado, em razão da sua fuga, pois esteve em local incerto e não sabido por período superior a 06 (seis) anos, sendo que, após a sua captura, finalmente o mandado citatório será cumprido, eis que já foi devidamente enviado por meio de Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, local em que o coacto se encontra preso, estando o Juízo singular apenas no aguardo do seu retorno, que encontra-se pendente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 à 23
de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Jhonathan Miranda da Silva
, contra ato do douto
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo
nº 0000147-15.2017.8.14.0115
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso no dia 23/10/2021,
acusado de ter sido um autores de um crime de latrocínio.

Que em 11/02/2022, o paciente requereu a Revogação da Prisão
Preventiva e somente em 21/11/2022 é que o douto Juiz “a quo” proferiu decisão indeferindo o pedido, porém o fez sem a devida fundamentação legal, e é justamente aí que há o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Aduz que, em realidade, são dois os constrangimentos ilegais sofridos pelo
paciente, ou seja, a demora na condução do processo, já que para proferir uma decisão quanto ao pedido de revogação a autoridade coatora demorou mais de 08 (oito) meses.

Que o paciente foi preso em 23/10/2021 e não consta nos autos a citação
do mesmo, embora se encontre preso em outra Comarca; porém, há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem que ele fosse ao menos citado.

Alega que a defesa não colaborou, em nada, para o referido atraso, até
porque a citação é essencialmente um ato do Estado, haja vista o paciente encontra-se preso à disposição do Estado, restando visível o constrangimento ilegal e consequente ilegalidade da prisão cautelar.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o
nobre advogado impetrante, liminarmente, a

concessão do

writ

para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente,

com a expedição do competente Alvará de
Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12659855
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, indeferi a liminar
pleiteada.

À ID

12716818
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0801952-14.2023.8.14.0000, que imputa ao paciente do crime de roubo seguido de morte nos moldes do art. 157, §3º, 2ª parte, e ocultação de cadáver (art. 211) c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal a partir de fato ocorrido dia 28/09/2015.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, o paciente acompanhado de NILSON RIBAS e JOSÉ HENN AGUIAR JÚNIOR, mediante prévio acordo e com unidade de desígnios, planejaram furtar gado pertencente a JOÃO BAPTISTA DA SILVA. Contudo, a vítima ofereceu resistência e teria sido morto por NILSON. Consta, ainda, que o veículo que transportaria os animais não compareceu ao local, de forma que os investigados se evadiram do local utilizando o carro do ofendido e ocultaram o cadáver de JOÃO BAPTISTA.

Os réus teriam ainda contratado uma pessoa para entregar chave do local ao caseiro da fazenda da vítima (tio de JHONATHAN) para evitar levantar suspeitas sobre o homicídio.

Há juntada de Auto de Exame Cadavérico, ID 44818055, pág. 17, Boletim de Ocorrência, ID 44818055, Termo de Entrega do veículo, ID 44818056, pág. 10, Relatório de Missão, ID 44818056, pág. 20, imagens fotográficas de conversa telefônica, ID 44818057, pág. 2, imagens e Laudo de Perícia do veículo, ID 44818058, pág. 8, e Inquérito Policial, ID 44818058.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à prorrogação para conclusão do Inquérito Policial, ID 44818056, pág. 6. O pedido de deferido pela decisão de ID 44818056, pág. 8.

O inquérito policial foi encerrado no dia 01/09/2016.

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 29/09/2016.

A prisão preventiva dos investigados foi decretada em 31/07/2016, ID 44818059, pág. 5, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para conivência da instrução processual.

Pela decisão de ID. 44818059, de 05/10/2016, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus.

Em 19/10/2016, o processo foi desmembrado em relação a NILSON RIBAS, vez que somente em relação a ele houve cumprimento do mandado de prisão até então.

Lado outro, foi expedido edital de citação para os demais acusados, ID 44818059, pág. 33. Foi certificada a não apresentação de contestação, pág. 43, sendo que foi decretada a suspensão em relação a JHONATHAN MIRANDA DA SILVA.

Em 24/10/2021, houve cumprimento do mandado de prisão de JHONATHAN, ID 44818079, pág. 5, como consta ata de custódia, pág. 17.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, ID 50159034.

Em 04/03/2022, foi determinada a citação do réu, bem como intimado o Ministério Público, ID 52654397.

O
parquet
se manifestou pela manutenção da segregação preventiva, ID 53764372. A decisão de ID 82144986 manteve a medida.

Os autos aguardam retorno de carta precatória.

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é tecnicamente primário, ID 44818078, pág. 3”
.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento
do

habeas corpus
, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de
qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da alegada ausência de fundamentação idônea

Aduz a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, já que a Decisão Interlocutória proferida pelo Magistrado do feito, ao indeferir seu pedido de revogação da prisão preventiva, não o fez de forma fundamentada.

Destarte, observa-se que alegação supra não encontra guarida, consoante decisão, ora guerreada,
à ID 12579380
, quando assim se manifestou o Juízo primevo,
verbis
:

“A defesa do acusado requereu a

Revogação da Prisão Preventiva
. Refere ter se
apresentado, à época do delito, à autoridade, para ser ouvido e que se mudou para outra cidade. Disse não apresentar antecedentes e ostentar bons predicativos pessoais, não tendo se envolvido em outra situação delituosa.

O Ministério Público se manifestou de forma desfavorável.

Pois bem. Não há razões para a revisão da medida cautelar imposta.

A prisão preventiva se justifica ante a gravidade concreta do crime - latrocínio, com ocultação do
cadáver, tudo em prol de lucro fácil. Há materialidade e indícios de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos nos autos, abrindo espaço para a fixação da cautelar penal (CPP, art. 282 e 312).

Frise-se, ainda, que há elementos de que o requerente se evadiu do distrito da culpa, tendo sido
encontrado anos após o fato, o que é indicativo de que, solto, irá se furtar à aplicação da lei penal.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, de per si, não são suficientes para afastar a necessidade
de imposição da prisão preventiva.

Por tais razões,

INDEFIRO

a revogação da prisão preventiva.

Requisite-se a devolução da carta precatória de citação do réu preso,

com urgência
, intimando-se a
defesa constituída para apresentar resposta à acusação, no prazo legal”.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso sob exame, acerca da aventada ausência de fundamentação do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar dele se faz necessária, ante a gravidade concreta dos crimes pelos quais está sendo acusado, concluindo-se, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria restam sobejamente evidenciados nos autos, consoante asseverado pelo Juízo
a quo
, bem como há elementos de que se evadiu do distrito da culpa, tendo sido
encontrado anos após o fato, o que é indicativo de que, solto, irá se furtar à aplicação da lei penal.

- Do aventado excesso de prazo

Neste item, alega a impetração

que a segunda causa do constrangimento sofrido pelo paciente, refere-se ao excesso de prazo, haja vista a demora na condução do processo, especialmente no que tange a apreciação do pedido de revogação a custódia cautelar do coacto, o qual levou mais 08 (oito) meses para ser apreciado pela Autoridade Coatora.

Com efeito, em que pese se verifique ter ocorrido a mora alegada, entendo que ela resta superada, posto que pretérita, já que o referido pedido foi apreciado pelo Juízo primevo no dia 21/11/2022, consoante
ID 12659855
, razão pela qual não conheço do item em apreço.

- Da ausência de citação do réu

Por fim, no que tange ao cerceamento de defesa, já que o paciente foi preso em 23/10/2021 e não consta nos autos a citação
do mesmo, embora se encontre preso em outra Comarca; porém, há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem que ele fosse ao menos citado, de igual forma não há como prosperar; aliás, entendimento esse comungado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, vez que depreende-se que o Magistrado monocrático não mediu esforços para tanto, o que ocorreu por culpa exclusiva do denunciado, em razão da sua fuga, pois esteve em local incerto e não sabido por período superior a 06 (seis) anos, sendo que, após a sua captura, finalmente o mandado citatório será cumprido, eis que já foi devidamente enviado por meio de Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, local em que o coacto se encontra preso, estando o Juízo singular apenas no aguardo do seu retorno, que encontra-se pendente.

Ante o exposto, conheço, em parte, a ordem impetrada, e nesta a denego.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/03/2023